Tribunal: STF
Processo: RHC 247579
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Condenação com trânsito em julgado. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edemir da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC 911.975/SC (evento 50).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (eventos 5 e 6). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas a partir da invasão de domicílio sem fundadas razões para o ingresso policial na residência. Sustenta que “A busca foi justificada exclusivamente na fuga de cidadã para o interior do domicílio ao avistar viatura policial, inexistindo investigações prévias que indicassem a ocorrência de crime permanente no local.”. Requer seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, com a consequente absolvição do recorrente (evento 53).



    O Ministério Público Federal opina pelo não  provimento do recurso (evento 79).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 48): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS. RONDA POLICIAL QUE TROUXE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ENTRADA DOS AGENTES NO LOCAL. PESSOA NA PORTA DE BAR QUE CORREU AO VER A POLÍCIA. DROGA E BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADAS NA ENTRADA DO ESTABELECIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Pela ronda policial foi constatada a fundada suspeita quando uma pessoa na porta de um bar correu ao ver a polícia. Na abordagem, foram encontradas drogas e balança de precisão. Assim, inexiste ilegalidade flagrante na diligência policial que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    2. Agravo regimental improvido.” 



    Inicialmente, anoto que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante condenação transitada em julgado (evento 16, fl. 11).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na espécie, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 6):



    “(...).



    Fernando Poletto Cavalheiro da Silva, Tiago Arnoldo Pletz, Bruno Manzocki e Valmir Steinbach, todos vinculados à Polícia Militar e envolvidos na abordagem ora analisada, foram uníssonos a respeito da sucessão fática que os levou, de maneira legítima, a invadir referida habitação (docs. 46 e 74 da ação penal).



    (...).



    É cediço que ‘os depoimentos dos agentes policiais relatando a ocorrência do ato criminoso, principalmente perante a autoridade judiciária e desde que harmônicos entre si e convincentes, revestem-se de presunção de veracidade’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5059819-30.2021.8.24.0023, rel. Desembargador Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 3-2- 2022). 



    De forma concisa, a guarnição patrulhava a região quando, ao passar por estabelecimento comercial vulgarmente conhecido como "Boate da Adri", vislumbrou uma mulher do lado externo que, notando a presença policial, rumou, de imediato, para dentro da unidade imobiliária, avisou os demais acerca da chegada dos policiais e fugiu em sequência. Dada a intrigante situação, que indicava o provável cometimento de infrações naquela instalação, os guardas saíram da viatura e decidiram se infiltrar na casa noturna, vindo a encontrar, próximo ao pórtico, ainda no piso térreo, um tablete de maconha prensada sobre o balcão do bar, o que justificou as buscas no andar superior, onde estava o restante dos narcóticos (doc. 10 da ação penal). 



    A questão, inclusive, havia sido submetida à avaliação prévia da Quinta Câmara Criminal, que confirmou a retidão da diligência, como se vê:



    HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A PRISÃO. TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAIS QUE RELATARAM TER VISTO UMA MULHER CORRENDO PARA DENTRO DO IMÓVEL PARA ALERTAR OS INVESTIGADOS SOBRE A APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA E DEPOIS SE EVADIR. SITUAÇÃO QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIMES NO INTERIOR DA CASA. FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ EVIDENCIADA A VERSÃO DOS POLICIAIS SOBRE O ALERTA DE TERCEIRO QUANTO À APROXIMAÇÃO DA VIATURA. TESE QUE DEMANDA A INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ILICITUDE DAS PROVAS NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5002848-60.2022.8.24.0000, rel. Desembargador Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 17-2- 2022).



    Aliás, constou relevante ressalva no voto condutor:



    Importa consignar que não se ignoram os recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fuga do suspeito para o interior do imóvel, por si só, não autoriza a entrada dos policias em domicílio sem mandado (a propósito: HC 705.241/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 



    No presente caso, porém, segundo os policiais, a mulher que estava em frente a boate não apenas fugiu como também alertou aos demais sobre a aproximação dos agentes, o que, definitivamente, constitui fundada suspeita de que estivesse ocorrendo a prática de crimes no local - caso contrário, não haveria por que cientificar os demais quanto à aproximação da viatura e posteriormente se evadir.



    Em contenda análoga, já se deliberou: "É legítimo o ingresso dos agentes públicos na residência onde é implementado o tráfico de drogas, mesmo sem mandado de busca e apreensão, se o contexto fático anterior à invasão indicar a ocorrência de crime no local." (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5040855-58.2021.8.24.0000, rel. Desembargador Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 10-8-2021). 



    Logo, não há falar que o ingresso domiciliar feriu preceito fundamental, tampouco que as evidências decorrentes da providência padecem de nulidade.”



    A Corte Superior, ao ratificar a conclusão das instâncias antecedentes, consignou que “(...) no caso, pela ronda policial, foi constatada a fundada suspeita quando uma pessoa na porta de um bar correu ao ver a polícia. Na abordagem, foram encontradas drogas e balança de precisão. Assim, inexiste ilegalidade flagrante na diligência policial que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado.” (evento 50). 



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022); “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente